Tribunal: TJSP
Processo: 1080914-64.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo, em 2 oportunidades, em decorrência de problemas técnicos nas aeronaves – Atraso na prestação dos serviços em torno de 25 horas até o efetivo embarque, retardando a chegada ao Brasil em 24 horas – Empresa ré que alega caso fortuito - Motivo que caracteriza fortuito interno e não

Ementa:
Apelação – Ação de indenização por danos morais – Contrato de transporte aéreo internacional – Cancelamento de voo, em 2 oportunidades, em decorrência de problemas técnicos nas aeronaves – Atraso na prestação dos serviços em torno de 25 horas até o efetivo embarque, retardando a chegada ao Brasil em 24 horas – Empresa ré que alega caso fortuito - Motivo que caracteriza fortuito interno e não exclui a responsabilidade objetiva do transportador – Situação que extrapola o mero aborrecimento ou simples inexecução contratual – Dano moral configurado – Indenização devida – Procedência da ação que se impõe - Sentença reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000392014
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1080914-64.2019.8.26.0100, da Comarca
de São Paulo, em que são apelantes RUBENS MARCELO VOLICH
e MARIA LUCIA DE CARVALHO PINTO SIGOLO, é apelado
LUFTHANSA - DEUTSCHE LUFTHANSA AG.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores AFONSO BRÁZ (Presidente) e PAULO PASTORE
FILHO.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080914-64.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41277
O/AL/E/D/V/S
VOTO No: 41277
APEL.No: 1080914-64.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO FORO CENTRAL - 37a VARA CÍVEL
APTES. : RUBENS MARCELO VOLICH E OUTRA
APDA. : LUFTHANSA DEUTSCHE LUFTHANSA A.G.
Apelação Ação de indenização por danos morais
Contrato
de
transporte
aéreo
internacional

Cancelamento de voo, em 2 oportunidades, em
decorrência de problemas técnicos nas aeronaves
Atraso na prestação dos serviços em torno de 25
horas até o efetivo embarque, retardando a chegada
ao Brasil em 24 horas Empresa ré que alega caso
fortuito - Motivo que caracteriza fortuito interno
e não exclui a responsabilidade objetiva do
transportador
Situação que extrapola o mero
aborrecimento ou simples inexecução contratual

Dano moral configurado
Indenização devida

Procedência da ação que se impõe - Sentença
reformada - Recurso provido.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 142/146, cujo relatório fica
adotado, proferida pela MMa Juíza Patricia Martins
Conceição que julgou improcedente ação de indenização por
danos morais ajuizada pelos apelantes.
Sustentam os recorrentes, em síntese, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080914-64.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41277
O/AL/E/D/V/S
os fatos narrados superam a esfera do mero aborrecimento.
Destacam que vivenciaram, por 2 vezes, o cancelamento de
voo para retorno ao Brasil, chegando ao destino após mais
de 24 horas do horário originalmente previsto. Afirmam
que os problemas técnicos de manutenção das aeronaves
alegados pela ré configuram fortuito interno, não sendo,
portanto,
capazes
de
afastar
sua
responsabilidade.
Entendem que a assistência material por ela prestada
decorre de imposição legal de seu órgão regulador, não
tendo também o condão de excluir sua responsabilidade
pelos fatos narrados. Discorrem terem sofrido esgotamento
físico e psicológico já que tiveram o voo cancelado por 2
vezes, o que os levou a se sujeitarem a uma espera de
mais de 25 horas para o efetivo embarque, tendo,
inclusive, que pernoitar em cidade vizinha ao aeroporto.
Entendem, assim, configurado dano de natureza moral,
transcrevendo julgados que entendem aplicáveis ao caso.
Pedem o provimento do recurso com o julgamento de
procedência da ação ou, no caso desse não ser o
entendimento, aguardam o afastamento de sua condenação
nos ônus da sucumbência ou a redução do valor arbitrado a
título de honorários (fls. 148/168).
Recurso tempestivo e respondido (fls.
173/183).
É O RELATÓRIO.

Tributado
o
devido
respeito
ao
entendimento da magistrada de piso, o recurso comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080914-64.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41277
O/AL/E/D/V/S
Cuida-se de ação de indenização por dano
moral fundada na ocorrência de cancelamento de voo
internacional e, consequente, atraso ao destino final.
Restou incontroverso, além de comprovado
nos autos, que as partes firmaram contrato de transporte
aéreo internacional, adquirindo os autores junto à
empresa-ré passagens aéreas para viagem de lazer à
Itália, com retorno ao Brasil por volta das 04h50m/04h55m
no dia 12.07.2019, após embarque na cidade de Trieste
(Itália) previsto para às 18h55m e conexão em Frankfurt
(Alemanha) no dia 11.07.2019.
Incontroverso também, posto que confessado
em defesa apresentada, que por ocasião do check in em
Trieste foram informados do cancelamento do voo a
Frankfurt por problemas mecânicos na aeronave, sendo
realocados em voo para o dia seguinte, às 17h20m, também
cancelado nas mesmas condições e pelo mesmo motivo.
O efetivo embarque ocorreu mais de 2 horas
depois desta segunda tentativa, sendo realocados em outro
voo com saída de Trieste, às 19h55m, porém com conexão em
Roma e chegada ao Brasil no dia 13.07.2019 por volta das
04h50m. Ora, os fatos narrados e o acervo
documental constante dos autos evidenciam atraso em torno
de 25 horas para o efetivo embarque, retardando a chegada
ao Brasil em 24 horas, considerando o horário de
desembarque
caso
o
voo
tivesse
partido
como
originariamente contratado.
Tais fatos são incontroversos, também não
divergindo as partes acerca da assistência material

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080914-64.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41277
O/AL/E/D/V/S prestada pela ré aos autores, consistente em disponibilização de hotel para pernoite, traslado
aeroporto/hotel/aeroporto e alimentação no período de
espera até o embarque.
Na verdade, em defesa apresentada, a
requerida alega, em suma, que não configurada qualquer
responsabilidade de sua parte nos fatos narrados posto
que os cancelamentos e atrasos se deram em razão de
problemas mecânicos apresentados pelas aeronaves, tendo,
assim, priorizado a questão da segurança.
Ora, no cenário dos autos, de fato, não há
que se falar na hipótese em caso fortuito como excludente
da responsabilidade civil da empresa-ré, tendo ela a
obrigação de transportar incólume o passageiro e sua
bagagem até o destino final, prestação que integra o
serviço essencial à sua atividade.
Como se sabe, o contrato de transporte
encerra obrigação de resultado, o que impõe assim ao
transportador o dever de assegurar a execução do serviço
na forma contratada, assegurando ainda ao passageiro a
necessária incolumidade física.
A
obrigação
resultante
da
falha
na
prestação do serviço gera para o transportador a chamada
responsabilidade objetiva, elidida apenas por força maior
ou fortuito nos termos do artigo 734 do Código Civil.
E nesse passo, problemas mecânicos das
aeronaves constituem fortuito interno, devendo, portanto,
a ré ser responsabilizada pelos supostos danos, em tese,
suportados pelos autores.
Contudo, a questão não pode ser analisada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080914-64.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41277
O/AL/E/D/V/S
de forma genérica, ou seja, nem todo cancelamento/atraso
de voo, por si só, gera dano de natureza moral, sendo
necessária aferir a sua consumação em cada caso concreto.
Na
hipótese
dos
autos,
como
acima
destacado, os 2 cancelamentos geraram atraso em torno de
25 horas até o efetivo embarque, retardando a chegada ao
Brasil em 24 horas após o horário contratado.
Não se trata aqui, portanto, de falha que
gerou um pequeno atraso na prestação do serviço, mas sim
de uma demora de um dia completo para os passageiros,
sendo surpreendidos, nesse ínterim, por 2 tentativas
frustradas de embarque.
Nesse ponto, a despeito de terem recebido
assistência material por parte da requerida quando do
primeiro cancelamento, o fato é que foram obrigados a
estender a viagem em mais um dia, sem qualquer
planejamento e em condições por eles não escolhidas,
tendo, inclusive, pernoitado em cidade diversa, embora
vizinha ao aeroporto, sujeitando-se ainda à espera no
saguão até o efetivo embarque após quase 3 horas do
horário do voo antes ofertado.
Ora, parece óbvio que toda a situação
gerada, notadamente pelas horas de espera e pelo atraso
na chegada ao destino final, extrapolam os limites do
mero aborrecimento ou da mera inexecução contratual,
configurando, sem qualquer sombra de dúvida, dano de
natureza moral.
Nesse passo, resta somente fixar o quantum
indenizatório.
Como
se
sabe
perante
o
ordenamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1080914-64.2019.8.26.0100 - São Paulo Voto no 41277
O/AL/E/D/V/S
jurídico pátrio, o valor da indenização por danos morais
é feito por arbitramento judicial, sendo de natureza
compensatória e não reparatória. Na determinação do
valor, devem ser levadas em conta a condição econômica
das partes, a extensão e gravidade dos danos e, ainda, a
intensidade de culpa do ofensor. O valor deve ainda ser
suficiente para desestimular a reincidência.
Assim,
levando-se
em
conta
essas
diretrizes e as peculiaridades do caso, tem-se que o
valor de R$ 7.000,00 a título de indenização a cada um
dos autores se mostra justo, posto atender aos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, anotando-se que
deverá ser corrigido monetariamente pela Tabela dos
Débitos Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo, a
contar da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e
juros moratórios de 1% ao mês contados da citação.
Portanto, de rigor a reforma da r.
sentença para julgar procedente a ação, carreando-se à ré
os ônus da sucumbência, com honorários advocatícios
arbitrados em R$ 2.000,00 à luz do disposto no artigo 85,
§2 do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso.
IRINEU FAVA
RELATOR